Tribunal: STF
Processo: Rcl 63411
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental (doc. 69) interposto contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 



     I - O recurso de embargos de declaração não é meio para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo da embargante. 



     II - No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida. 



     III - Embargos de declaração rejeitados (doc. 66). 



    O recurso é manifestamente incabível. 



    Isso porque, conforme o art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o recurso de agravo regimental é cabível contra decisão monocrática do Presidente do Tribunal, do Presidente de Turma ou do Ministro Relator.



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não cabe agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro. 



    Nesse sentido, transcrevo julgados do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA. RECURSO INCABÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. I - É manifestamente incabível a interposição de agravo regimental para impugnar acórdão proferido por qualquer dos órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Turma ou Plenário). II - Agravo regimental não conhecido, com certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem (ARE 1.244.048 AgR-ED-EDv-AgR-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 4/4/2023 – grifei).



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Incabível agravo regimental interposto contra decisão colegiada. 3. Acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração em que a Turma efetivamente adentrou ao mérito da causa, operando o efeito substitutivo. 4. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 5. Agravo regimental não conhecido. (Rcl 52301 ED-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/5/2023 - grifei)



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Recurso contra decisão colegiada. Inviabilidade. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não é cabível agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, consolidou o entendimento de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Nessa linha: AI 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AIs 387.912-AgR-AgRED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, Rel. Min. Nelson Jobim; AI 853.653-AGR-ED-Ediv-AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello. 3. Agravo regimental não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão. (ARE 1459357 ED-AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 3/5/2024)



    Posto isso, não conheço do agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator